Tribunal: TJDFT
Processo: 0728074-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO PARA DESCONSTITUIR PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DA EXECUTADA. DEFERIMENTO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DE REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA.

1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).

2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.